Tribunal: TJSP
Processo: 1008024-08.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Reconhecidas, a simulação e a nulidade do negócio e da transferência da propriedade do caminhão que favoreceu o réu ficam proclamadas, ordena-se de ofício e em consequência comunicação ao órgão de trânsito e se mantém com a autora a posse sobre o bem. Todavia e ausente prova, rejeita-se a pretensão a lucros cessantes.